Tribunal: TJES
Processo: 5014742-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014742-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

CUSTOS LEGIS: COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DAS GARCAS - COOPGARCAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014742-09.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGVD
O
:
COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DAS GARÇAS - COOPGARCAS, CASTELO DE VENTO CONFECÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE OFÍCIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal movida contra Cooperativa Habitacional Vila das Garças – COOPGARCAS e Castelo de Vento Confecções Ltda, determinou, de ofício, a penhora de bem imóvel para garantia do crédito tributário, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O agravante sustenta a violação ao art. 10 do CPC e a desobediência à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, requerendo a penhora de ativos financeiros antes da constrição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o magistrado pode, de ofício, determinar a penhora de bem imóvel sem a prévia oitiva da Fazenda Pública; e (ii) se a penhora do imóvel, dada a natureza
propter rem
da obrigação tributária, pode ser realizada antes da busca por ativos financeiros do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não pode determinar, de ofício, a penhora de bens do devedor sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio dispositivo e ao contraditório (CPC, art. 10).

A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 não é absoluta, mas a inversão exige fundamentação específica e demonstração de que a constrição do imóvel seria menos gravosa ao executado, o que não ocorreu no caso.

O STJ, no Tema 578 dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que cabe ao executado a nomeação de bens à penhora, sendo seu ônus comprovar a necessidade de afastamento da ordem legal.

Tanto o CPC (art. 835) quanto a LEF (art. 11) estabelecem a primazia da penhora de dinheiro sobre outros bens do devedor, salvo comprovação de que essa medida seria excessivamente onerosa.

Na ausência de indicação de bens pelo executado, a Fazenda Pública tem o direito de buscar primeiro a penhora de ativos financeiros, cabendo ao devedor demonstrar, posteriormente, eventual necessidade de substituição do bem penhorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado não pode determinar, de ofício, a penhora de bens do executado sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

A inversão da ordem de preferência da penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 exige fundamentação específica e demonstração de que a medida não será mais gravosa ao devedor.

A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bem à penhora que desrespeite a ordem legal, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de afastamento dessa regra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 620 e 835; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; CTN, arts. 32 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 578 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no REsp nº 1.895.803/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.096.069/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014742-09.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGVD
O
:
COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DAS GARÇAS - COOPGARCAS, CASTELO DE VENTO CONFECÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

eis que
inconformad
o
com
a
decisão proferida pel
o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que
determinou a penhora de bem imóvel
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de

COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DAS GARÇAS – COOPGARCAS
e
CASTELO DE VENTO CONFECÇÕES LTDA

(processo nº 5015315-73.2023.8.08.0035)

E
m apertada síntese, aduz
o Agravante que na decisão recorrida, a despeito de
requerimento de penhora e dinheiro após a citação, sem
a sua oi
tiva, o Juízo
primevo
determinou a realização de penhora do imóvel,
o que viola o art.10 do Código de Processo Civil.

Ademais, assevera pela impossibilidade de determinação de penhora/arresto de Ofício de bem móvel para garantir a Execução Fiscal, em clara violação a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Ao final requer
o provimento do recurso
, com o escopo de determinar a realização da penhora de ativos financeiros
do Agravado
antes de realizar o arresto/penhora do imóvel a critério e controle do exequente.

No caso, verifica-se dos autos do processo de referência que o executado foi citado e deixou de garantir a execução (Id’s 37260504 e 38950097).

Após, o magistrado determinou, de ofício, que a penhora recai sobre o imóvel, considerando, para tanto, que o crédito fiscal decorre de fato gerador de incidência do IPTU.

Não de descura que a
ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, não tem caráter absoluto, conforme já decidiu o STJ, através da Súmula nº 417,
bem como da po
ssibilidade de inversão da ordem, com a
constrição d
o imóvel sobre o qual incide o imposto, considerando a natureza
propter rem
da obrigação
(arts.32 e 130 do CTN)
.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese que “
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”
(Tema 578)

Não bastasse, é firme o entendimento da Primeira Seção do Tribunal da Cidadania no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF; E 835 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Fazenda Pública pode recusar o bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980; e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando esse ato violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. [...].
(AgInt no REsp n. 1.895.803/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
III - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal. [...].
(AgInt no REsp n. 2.096.069/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Assim, embora o imóvel seja garantia do crédito tributário, de regra el
a
não pode, por si só, ser utilizada para inversão da ordem de preferência prevista no art.11 da LEF.

Na espécie, considerando que não houve sequer a indicação de bens pelo Executado/Agravado, não poderia o magistrado a quo, principalmente
de ofício e
sem a oitiva da Fazenda Pública, determinar a penhora do imóvel, porquanto além de violar o princípio dispositivo, poderá, inclusive, fazer com que a constrição seja mais gravosa para o próprio executado.

Tanto o CPC (art. 835) quanto a Lei 6.830/80 (art. 11) estabelecem o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens do devedor sobre os quais deverá recair a penhora.

Destarte, considerando que presumível o perigo da demora, porquanto, mesmo que citado, não houve indicação de bens pelo executado, não havendo, ainda, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que após a constrição poderá o Agravado solicitar a sua substituição, caso,
por óbvio,
comprove a
incidência do princípio de menor onerosidade, entendo que deve ser
acolhida a pretensão do Agravante
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso
,
para
determin
ar
a penhora de ativos financeiro do executado
em substituição a constrição do imóvel determinada pelo juízo primevo.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)